Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-21.2022.8.11.0059
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-21.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIANO FELIPE BORGES - CPF: 088.761.261-04 (APELANTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO), IVANEIDE MARTINS FARIAS - CPF: 028.377.681-11 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), VALDIVINO PEREIRA FILHO - CPF: 945.473.861-53 (APELADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes, danos estéticos e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve deserção do recurso e se deve ser concedida justiça gratuita ao apelante; (ii) analisar se restou comprovada a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito; (iii) examinar se os danos materiais foram adequadamente demonstrados; (iv) aferir se os lucros cessantes e danos estéticos possuem suporte probatório suficiente; e (v) avaliar se os valores fixados a título de danos morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo apelante demonstra sua condição de hipossuficiência econômica, possuindo renda modesta proveniente exclusivamente de benefício previdenciário, justificando a concessão da justiça gratuita e afastando a alegada deserção.

4. A responsabilidade civil do apelante restou inequivocamente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, no qual admitiu ter ingressado na rodovia a partir de via secundária e colidido com a motocicleta das vítimas, configurando confissão extrajudicial válida e violação ao dever de cautela previsto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. As despesas médicas foram adequadamente comprovadas através de notas fiscais idôneas que demonstram gastos efetivos com procedimentos cirúrgicos, internação hospitalar e exames diretamente relacionados ao tratamento das lesões decorrentes do acidente, justificando a manutenção da condenação por danos materiais.

6. Os lucros cessantes não podem subsistir, pois, embora comprovado o afastamento médico da vítima por cento e oitenta dias, não restou adequadamente demonstrada a efetiva atividade remunerada exercida nem a contratação de terceiros para substituí-la, sendo os lucros cessantes inadmissíveis quando baseados em meras presunções.

7. Os danos estéticos não restaram comprovados, uma vez que a simples realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos e implantação de material de síntese não configura, por si só, dano estético indenizável, sendo necessária a demonstração de deformidade permanente visível ou alteração morfológica que cause constrangimento social.

8. O sofrimento físico e psíquico decorrente do acidente justifica a reparação por danos morais, porém os valores arbitrados mostram-se excessivos diante das condições econômicas do apelante, pessoa idosa com renda limitada, impondo-se a redução do
quantum
indenizatório para quinze mil reais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. A justiça gratuita pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo preclusão temporal para sua postulação, sendo suficiente a demonstração da hipossuficiência econômica. 2. A confissão extrajudicial prestada espontaneamente em boletim de ocorrência, documento público dotado de presunção de veracidade, constitui prova válida da responsabilidade civil, não sendo afastada pela mera alegação de nervosismo ou abalo emocional. 3. Os lucros cessantes exigem prova concreta do prejuízo efetivamente sofrido, não podendo ser presumidos ou baseados em alegações genéricas de perda de capacidade laborativa. 4. O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica permanente e visível que cause deformidade ou constrangimento social, não sendo configurado pela mera realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos desacompanhada de prova de sequela aparente. 5. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar as condições econômicas das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a insignificância da reparação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 186, 398, 927 e 945; CTB, art. 34; CPC, arts. 98, 99, 373, I, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362/STJ; Súmula 387/STJ; TJMT, AC 1010560-02.2017.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, AC 0000894-31.2012.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; TJMT, AC 1005171-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCIANO FELIPE BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte, na
ação de indenização por danos morais, materiais e danos estéticos decorrentes de acidente de trânsito
ajuizada por
VALDIVINO PEREIRA FILHO e IVANEIDE MARTINS FARIAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)
condenar o réu Marciano Felipe Borges a pagar aos autores, a título de danos materiais com
despesas médicas
, o valor de R$ 33.350,00, conforme notas fiscais juntadas em id. 103243330; 103243331; id. 103243332 e id. 103243333. Do montante, deve ser abatido o importe de R$ 6.000,00 (id. 103243335), conforme indicado pelos próprios autores na inicial, remanescendo o saldo de
R$ 27.350,00
, com incidência de juros e correção monetária pela taxa Selic, desde o dia de emissão das respectivas notas fiscais (art. 398, CC);

b)
condenar o réu a pagar à autora Ivaneide Martins Farias, a título de
lucros cessantes
, o valor equivalente a
6 salários mínimos
, a serem distribuídos nos 6 meses sequentes ao dia do acidente (art. 398, CC) (considerar o salário mínimo vigente em cada mês de referência), com incidência de juros e correção monetária pela taxa Selic;

c) indefiro
o pedido de indenização referente ao
conserto da motocicleta
, em razão da ausência de comprovação da despesa (nota fiscal de peças e serviço);

d)
condenar o réu a pagar à autora Ivaneide Martins Farias, a título de
danos estéticos
, o valor de
R$ 14.000,00
, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data do acidente (art. 398, CC) até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (Súmula 362/STJ);

e)
condenar o réu a pagar o valor de
R$ 20.000,00
, a títulos de
danos morais
em favor dos autores, sendo: R$ 14.000,00 para Ivaneide Martins Farias; e R$ 6.000,00 para Valdivino Pereira Filho, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data do acidente (art. 398, CC) até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (Súmula 362/STJ).

Por força da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma por ausência de provas suficientes acerca da dinâmica do acidente de trânsito, sustentando que o juízo de origem baseou sua convicção, de forma indevida, no boletim de ocorrência e em depoimentos testemunhais frágeis. Argumenta que suas declarações no momento do acidente foram prestadas sob forte abalo emocional, não podendo ser interpretadas como confissão de culpa, bem como que as testemunhas não presenciaram a dinâmica dos fatos, limitando-se a conjecturas e opiniões técnicas dissociadas da realidade fática.

Sustenta, ainda, que os autores não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, inexistindo prova cabal do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Defende que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar culpa, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, invocando precedentes que afastam a responsabilidade civil diante da ausência de comprovação da dinâmica do acidente.

No tocante aos danos materiais, argumenta que não houve comprovação efetiva do prejuízo, nem do nexo causal, destacando que o atendimento da vítima ocorreu inicialmente pelo SUS, sem custos, e que a opção por tratamento particular decorreu de escolha pessoal da apelada. Aduz, ainda, que as notas fiscais apresentadas possuem descrição genérica e não demonstram vínculo direto com o acidente, além de ter contribuído espontaneamente com o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto aos lucros cessantes, afirma que inexistem provas da atividade laborativa e da renda da apelada, sendo incabível a indenização baseada em presunções. Ressalta que a jurisprudência rejeita lucros hipotéticos e que, sendo a apelada segurada especial, poderia ter requerido auxílio-doença junto ao INSS, afastando eventual prejuízo financeiro indenizável.

Por fim, impugna as condenações por danos estéticos e morais, alegando ausência de comprovação de deformidade permanente ou repercussão estética, bem como inexistência de nexo causal. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante de sua condição econômica, pleiteando, ao final, o provimento integral do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução das indenizações arbitradas.

Em contrarrazões apresentadas em id. 352304891, os apelados sustentam, preliminarmente, que o recurso de apelação não deve ser conhecido em razão da deserção, uma vez que o apelante, embora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, interpôs o recurso sem comprovar o devido preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Alegam, ainda, a preclusão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, pois não houve requerimento oportuno nem comprovação de hipossuficiência, limitando-se o apelante à juntada de extratos bancários insuficientes, razão pela qual pugnam pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo indeferimento do benefício.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que a responsabilidade do apelante restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, no qual o próprio recorrente admitiu ter ingressado na rodovia a partir de via secundária e colidido com a motocicleta dos apelados, além de ter se comprometido a arcar com os prejuízos, configurando confissão extrajudicial. Aduzem que as provas testemunhais corroboram a dinâmica do acidente e que a alegação de nervosismo não afasta a validade do documento público.

No tocante aos danos materiais, afirmam que as despesas médicas foram devidamente comprovadas por notas fiscais idôneas, reconhecidas na sentença, não havendo qualquer irregularidade na condenação fixada. Ressaltam que a quantificação observou os documentos constantes dos autos, sendo incabível a alegação de ausência de comprovação do prejuízo, razão pela qual requerem a manutenção do valor arbitrado.

Quanto aos lucros cessantes, sustentam que a incapacidade laboral da apelada foi demonstrada por atestado médico e prontuário que indicam afastamento de até 180 dias, justificando a fixação da indenização em seis salários-mínimos. Rebatem a tese de lucros presumidos, afirmando que a condenação se baseou em prova concreta da impossibilidade temporária de trabalho, não sendo o eventual recebimento de benefício previdenciário apto a afastar o dever de indenizar.

Por fim, defendem a manutenção das condenações por danos estéticos e morais, destacando que houve sequelas permanentes, cicatriz visível e limitação funcional da apelada, com repercussões em sua vida pessoal e social. Sustentam que os valores arbitrados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito, motivo pelo qual requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCIANO FELIPE BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)
condenar o réu Marciano Felipe Borges a pagar aos autores, a título de danos materiais com
despesas médicas
, o valor de R$ 33.350,00, conforme notas fiscais juntadas em id. 103243330; 103243331; id. 103243332 e id. 103243333. Do montante, deve ser abatido o importe de R$ 6.000,00 (id. 103243335), conforme indicado pelos próprios autores na inicial, remanescendo o saldo de
R$ 27.350,00
, com incidência de juros e correção monetária pela taxa Selic, desde o dia de emissão das respectivas notas fiscais (art. 398, CC);

b)
condenar o réu a pagar à autora Ivaneide Martins Farias, a título de
lucros cessantes
, o valor equivalente a
6 salários mínimos
, a serem distribuídos nos 6 meses sequentes ao dia do aciente (art. 398, CC) (considerar o salário mínimo vigente em cada mês de referência), com incidência de juros e correção monetária pela taxa Selic;

c) indefiro
o pedido de indenização referente ao
conserto da motocicleta
, em razão da ausência de comprovação da despesa (nota fiscal de peças e serviço);

d)
condenar o réu a pagar à autora Ivaneide Martins Farias, a título de
danos estéticos
, o valor de
R$ 14.000,00
, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data do acidente (art. 398, CC) até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (Súmula 362/STJ);

e)
condenar o réu a pagar o valor de
R$ 20.000,00
, a títulos de
danos morais
em favor dos autores, sendo: R$ 14.000,00 para Ivaneide Martins Farias; e R$ 6.000,00 para Valdivino Pereira Filho, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data do acidente (art. 398, CC) até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (Súmula 362/STJ).

Por força da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DA DESERÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelados, que pugnam pela deserção do recurso e impugnam o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

No que tange à alegada deserção, observo que o apelante requereu expressamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos documentação comprobatória de sua situação econômica. A análise dos extratos bancários apresentados (id. 355494861) revela que o recorrente possui renda modesta, proveniente exclusivamente de benefício previdenciário do INSS no valor de R$ 987,69, mantendo conta bancária constantemente no vermelho, com utilização frequente de cheque especial e movimentação financeira compatível com pessoa de parcos recursos.

Ademais, verifica-se que o apelante é produtor rural assentado, conforme demonstra o espelho da unidade familiar do INCRA, com renda anual declarada de apenas R$ 647,00, o que corrobora sua condição de hipossuficiência econômica. Os apelados, por sua vez, limitaram-se a impugnar genericamente o pedido, sem apresentar elementos concretos que infirmem a situação de necessidade demonstrada.

É cediço que a justiça gratuita pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo preclusão temporal para sua postulação. A documentação apresentada pelo apelante é suficiente para demonstrar sua condição de hipossuficiência, razão pela qual
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, afasto a alegada deserção, determinando o regular processamento do recurso.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em
05 de maio de 2022
, na BR-158.

O boletim de ocorrência (id. 352303522), documento público dotado de presunção de veracidade, registra a
versão do recorrente
, que
admitiu ter saído de estrada vicinal (chácara lateral) e colidido com a motocicleta conduzida pelos apelados
. Tal declaração, prestada espontaneamente à autoridade policial, constitui confissão extrajudicial válida, não podendo ser posteriormente desconstituída pela mera alegação de nervosismo ou abalo emocional.

A prova testemunhal produzida em audiência corrobora a dinâmica fática narrada, senão vejamos.

Antônio da Silva Souza
, que prestou o socorro inicial às vítimas, confirmou que chegou ao local logo após o acidente, encontrando as vítimas caídas no sentido Confresa (sua mão de direção correta), enquanto o veículo do apelante apresentava danos frontais e estava posicionado do lado direito da rodovia, evidenciando que havia cruzado a pista para ingressar na via principal. O depoente ainda observou
sinais de frenagem na pista
e, quando questionado sobre responsabilidade, afirmou categoricamente que "
quem interdita a pista está errado
.

O Croqui apresentado pelo próprio apelante indica que este ingressou na rodovia, através de via secundária, indicando, então, a necessidade de observância ao necessário cuidado em razão de quem tramitava na rodovia.

A sentença revela-nos, ainda, que
"
a) Oudonelio Silva Sena, testemunha que seguia no mesmo sentido dos autores, chegou imediatamente após o acidente e constatou que: as vítimas estavam caídas na faixa correta da BR-158 (sentido Confresa); o veículo do réu estava próximo ao local do impacto; o réu havia saído da estrada vicinal para ingressar no asfalto; analisando fotografia, confirmou que o réu "atravessou" para a outra faixa; declarou que a preferência era da BR-158, e que se Marciano tivesse aguardado, talvez teria evitado o acidente; b) Antônio da Silva Sousa, embora não tenha presenciado o momento exato da colisão, declarou conhecer normas de trânsito e, quando questionado sobre responsabilidade, afirmou categoricamente: "Pela lei de trânsito, quem interdita a pista está errado". Esta declaração reconhece que o ingresso na via principal sem observar o tráfego caracteriza interdição da pista e configura violação ao dever de cuidado."

Denote-se, assim, que o apelante violou frontalmente o disposto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o dever de certificar-se da segurança antes de executar qualquer manobra. Ao ingressar de via secundária na rodovia federal sem observar o tráfego preferencial, agiu com manifesta imprudência, sendo irrelevante a alegação de que percorreu apenas 20 metros desde a porteira, pois tal circunstância não afasta o dever de cautela exigido pela legislação de trânsito.

Estabelecida a responsabilidade civil, cumpre analisar individualmente cada modalidade de dano pleiteada.

Quanto aos
danos materiais
, verifico que as despesas médicas foram adequadamente comprovadas através das notas fiscais de ids. 352303525, 352303526, 352303527 e 352303528, que totalizam R$ 33.350,00 (trinta e três mil trezentos e cinquenta reais). Tais documentos são idôneos e demonstram gastos efetivos com procedimentos cirúrgicos, internação hospitalar e exames radiológicos diretamente relacionados ao tratamento das lesões decorrentes do acidente. O fato de o atendimento inicial ter ocorrido pelo SUS não afasta o direito ao ressarcimento das despesas particulares posteriormente incorridas, especialmente considerando que o apelante espontaneamente se comprometeu a arcar com os custos médicos, conforme registrado no boletim de ocorrência. A condenação de R$ 27.350,00 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta reais), já deduzido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pago pelo apelante, deve ser mantida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PARCIAL PROCEDENCIA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO EM MANOBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: (...) 6.
Os danos materiais restaram comprovados por meio de notas fiscais e recibos que demonstram despesas médicas
, tratamento odontológico e conserto da motocicleta, enquanto os danos morais e estéticos foram evidenciados pelas fotografias que demonstram o sofrimento físico intenso e as cicatrizes e lesões permanentes sofridas pela vítima. 7. É lícita a cumulação das indenizações por danos estéticos e morais, conforme Súmula 387 do STJ, devendo ser mantidos os valores fixados pelo juízo de origem dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade à extensão dos danos sofridos pela vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja oficiada à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT para informar eventual indenização securitária recebida pela autora, a ser abatida do valor da condenação. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado. 2. O condutor que realiza manobra com veículo de grande porte sem as devidas cautelas, obstruindo a via pública, responde pelos danos causados a terceiros, assim como a empresa à qual presta serviços, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 3. Conforme a Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, podendo essa providência ser determinada para a fase de cumprimento de sentença.-“ (TJMT, 1010560-02.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026 - destaquei).

No tocante aos
lucros cessantes
, contudo, entendo que a condenação não pode subsistir. Embora o atestado médico comprove o afastamento da apelada Ivaneide por 180 dias (id. 352303530) e o prontuário indique incapacidade laboral, não restou adequadamente demonstrada nos autos a efetiva atividade remunerada exercida pela vítima nem a contratação de terceiros para substituí-la nas atividades domésticas e rurais.

A inicial menciona genericamente que Ivaneide "
ajudava seu esposo a fazer a ordenha nas vacas
" e que
"seu esposo foi obrigado a contratar um ajudante
", porém
não há qualquer comprovação documental dessa contratação, tampouco demonstração da renda que a apelada auferia ou deixou de auferir
. Não se desconhece que a atividade doméstica possui valor econômico reconhecido pela jurisprudência, mas os lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo prova concreta do prejuízo efetivamente sofrido.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - ULTRAPASSAGEM - CONVERSÃO À DIREITA - COLISÃO COM BICICLETA QUE TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO -
LUCROS CESSANTES - DONA DE CASA - AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE CUIDADO DO LAR E DE SUA FAMÍLIA - NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA SUA REALIZAÇÃO
- PRESENÇA - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais mostram-se direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida e espelham nítida pretensão de reforma. Age com imprudência o motorista que, trafegando em proximidade a uma bicicleta que segue o mesmo sentido de direção, prestes a efetuar manobra de conversão à direita após ultrapassá-la, provoca o choque entre os veículos ocasionando o desequilíbrio do ciclista e seu atropelamento.
É cabível indenização por lucros cessantes para a mulher que exerce a função de dona de casa, cuidando do lar e de familiar acamado, pois seu trabalho possui expressão econômica para manutenção do lar.
Os recibos e notas fiscais de aquisição de medicamentos, deslocamentos para hospital para realização de tratamento médico decorrente do acidente e pagamento de pessoa para cuidar da vítima que ficou acamada são prova idônea do dano material sofrido. Verifica-se a presença do dano moral em atropelamento que causou dor, necessidade de cirurgia, e afastamento da vítima por longo período de suas atividades diárias, com necessidade de auxílio para cuidados básicos e higiene”. (TJ-MG - AC: 10534170001273001 Presidente Olegário, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021 - destaquei).

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO
EM ÁREA ALAGADA. DANO MATERIAL E
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A indenização por lucros cessantes depende de comprovação efetiva dos prejuízos sofridos, o que não se verifica no caso, uma vez que a autora não apresentou documentos hábeis, como notas fiscais ou registros contábeis, que demonstrassem a suposta perda de receita no período alegado.
4. O dano moral deve ser configurado por uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se constata no presente caso, pois os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo prova de alteração significativa no equilíbrio emocional da autora ou violação à sua integridade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de prova concreta impede a condenação por lucros cessantes.
Danos morais não são configurados quando o fato não resulta em ofensa aos direitos da personalidade. (...)”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018760420228080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível - destaquei).

A condenação por lucros cessantes, portanto, deve ser afastada.

Relativamente aos
danos estéticos
, também não vislumbro elementos suficientes para manter a condenação. O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica permanente e visível que cause deformidade, cicatriz ou qualquer modificação na aparência física da vítima, gerando constrangimento e repercussões negativas em sua vida social e profissional.

Embora o prontuário médico indique a realização de procedimentos cirúrgicos com implantação de material de síntese metálico (placas e parafusos) para tratamento da fratura de fêmur,
não há nos autos prova concreta da existência de deformidade permanente visível ou cicatrizes que configurem efetivo dano estético indenizável
. Os apelados poderiam ter produzido prova pericial médica, juntado fotografias das sequelas ou outros elementos probatórios que demonstrassem objetivamente a alteração estética alegada, mas não o fizeram.

O simples fato de ter sido submetida a cirurgias e possuir implantes ortopédicos não configura, por si só, dano estético indenizável, sendo necessária a comprovação de que tais intervenções resultaram em deformidade ou alteração visível da aparência física. Na ausência de tal demonstração, a condenação por danos estéticos deve ser afastada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PASSAGEIRA DE MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE À VÍTIMA PASSAGEIRA – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INCONSISTENTE – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS
– PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 12.
Os danos estéticos não restaram comprovados, porquanto o laudo pericial não atestou a existência de deformidade permanente ou alteração estética visível.
(...) IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “(...) 6.
O dano estético caracteriza-se pela alteração permanente e visível na aparência física da vítima, não sendo configurado pela mera limitação funcional desacompanhada de deformidade aparente
. (...).”- (TJMT, 0000894-31.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026 - destaquei).

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR. MANOBRA ABRUPTA SEM SINALIZAÇÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEDUÇÃO DO DPVAT. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANO ESTÉTICO
E PENSIONAMENTO
NÃO COMPROVADOS.
REDISTRIBUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 8.
Não comprovados, à luz do contraditório, o dano estético nem a incapacidade laborativa permanente, inviável a condenação ao pagamento de indenização correspondente ao dano estético e de pensionamento vitalício.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos réus desprovido. Tese de julgamento: “Em acidente de trânsito, a realização de manobra abrupta sem sinalização, aliada ao excesso de velocidade do outro condutor, configura culpa concorrente, impondo a distribuição proporcional da responsabilidade nos termos do art. 945 do Código Civil. O dano moral decorrente de lesão corporal é presumido, enquanto
os danos estéticos
e o pensionamento
exigem prova específica e inequívoca
.” (...)”. (N.U 1005171-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026 - destaquei).

Por fim, no que concerne aos
danos morais
, reconheço que o acidente causou efetivo sofrimento às vítimas, especialmente à apelada Ivaneide, que sofreu fratura grave, foi submetida a múltiplas cirurgias e permaneceu afastada de suas atividades por período prolongado. O trauma físico e psíquico decorrente do evento danoso é inequívoco e merece reparação.

Contudo, considerando as circunstâncias específicas do caso, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do
quantum
indenizatório, entendo que os valores arbitrados na sentença se mostram excessivos e devem ser reduzidos.

O apelante é pessoa idosa, de 76 anos, com renda limitada proveniente de benefício previdenciário, vivendo em condições de manifesta simplicidade econômica, conforme demonstram os extratos bancários juntados. Por outro lado, embora o sofrimento das vítimas seja real e mereça compensação, não se pode perder de vista que a indenização por danos morais deve observar critérios de moderação, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a insignificância da reparação.

Assim, considerando a extensão dos danos, o grau de culpa do agente, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, entendo adequada a fixação dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a apelada Ivaneide Martins Farias e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o apelado Valdivino Pereira Filho.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita; b) manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 27.350,00 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta reais); c) afastar as condenações por lucros cessantes e danos estéticos; d) reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Ivaneide Martins Farias e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Valdivino Pereira Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026